Tribunal: TCU
Processo: 008.885/2022-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia acerca de possível irregularidade no Ato Convocatório no 09: Materiais Esportivos, promovido pelo Comitê Brasileiro de Clubes (CBC), com o intuito de vincular os editais dos clubes que farão o uso da verba pública para aquisição de equipamentos esportivos e renovações de sua infraestrutura.

Inteiro teor:
Acórdão 115/2024-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea "a", 234 e 235 do Regimento Interno/TCU, c/c o art. 9o, inciso I, da Resolução/TCU 315/2020, em conhecer da presente denúncia, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente e dar ciência da seguinte impropriedade, promovendo-se, em seguida, o seu arquivamento, sem prejuízo de enviar cópia desta deliberação ao denunciante e ao CBC, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 008.885/2022-2 (DENÚNCIA) 1.1. Denunciante: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei n. 8.443/1992) . 1.2. Entidade: Comitê Brasileiro de Clubes - CBC. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação) . 1.6. Representação legal: Luis Felipe Vasconcelos de Melo Cavalcanti (42884/OAB-PE) , representando Comitê Brasileiro de Clubes (CBC) . 1.7. Ciência: 1.7.1. ao Comitê Brasileiro de Clubes - CBC e às Entidades Nacionais de Administração do Desporto - ENAD que a especificação excessiva de parâmetros ou critérios de itens que não guardem relação técnica-esportiva clara com o desempenho esportivo dos atletas em formação sugere o direcionamento do procedimento de aquisições, com a escolha de um fornecedor específico, e contraria a jurisprudência dessa Corte de Contas.